Tribunal: TJDFT
Processo: 0753318-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753318-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ADAO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Manifeste-se a parte agravante sobre a petição de ID 67578703, considerando-se o interesse recursal. Int. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora